Tribunal: STF
Processo: ARE 1490013
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI ESTADUAL N. 17.205/2019. EC N. 99/2017. ALTERAÇÃO DE LIMITE PARA QUITAÇÃO PREFERENCIAL DE REQUISITÓRIO. APLICAÇÃO A SITUAÇÃO JURIDÍCA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DAS NORMAS. IMPOSSIBILIDADE. RE 729.107 RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 5.100. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno interposto de decisão em que negado provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação fixada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 792 da repercussão geral e da ADI 5.100.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se é possível a aplicação da Lei n. 17.205/2019 do Estado de São Paulo e da Emenda Constitucional n. 99/2017, no que alteraram o limite do valor para quitação preferencial de precatório, à execução de sentença acobertada pela coisa julgada em data anterior à vigência desses regramentos.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo é no sentido de que deve ser observada, no que se refere à submissão do crédito exequendo ao sistema de quitação por precatório, a legislação vigente à época da formação do título executivo (ADI 5.100 e RE 729.107 – Tema n. 792/RG).



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno desprovido.